Tribunal: TJDFT
Processo: 0774923-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA. ENUNCIADO N. 93 CNJ. INOBSERVÂNCIA. DEMORA EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal forneça à requerente CONSULTA EM ORTOPEDIA – QUADRIL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões. A antecipação da tutela foi indeferida (ID 57543524). Parecer do Ministério Público opinando pelo provimento do recurso (ID 58067045).
III. O art. 196 da Constituição Federal de 1988 preconiza que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. O documento de Id 57129071 confirma que a autora foi inserida no sistema de regulação em 13/10/2023, com prioridade amarela, aguardando a consulta desde então, ou seja, mais de 190 dias. Em acréscimo, o recorrido informa em ID 57129072 que em 12/12/2023 aguardavam agendamento 811 usuários, estando sendo agendadas solicitações inseridas em 26/01/2023.
V. Diante desse quadro, sabe-se que o Estado deve promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, sendo que estas devem seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Não obstante, a espera por longo tempo para a realização de procedimento fundamental para a boa qualidade de vida viola a dignidade humana da parte autora.
VI. Em reforço, conforme o Enunciado n. 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
VII. No caso, a parte autora espera por tempo superior ao fixado pelo citado enunciado. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, deve a sentença ser reformada para condenar o Distrito Federal a promover a realização da consulta pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias, conforme relatório médico.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a promover a realização da CONSULTA EM ORTOPEDIA – QUADRIL no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.